Tribunal: STF
Processo: RMS 25988
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA:	 RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO 
   ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
   ANISTIA [LEI N. 10.559/02]. REVOGAÇÃO POR ATO DO MINISTRO DE 
   ESTADO DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 
   ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, XIII, DA LEI N. 9.784/99. SÚMULAS 346 
   E 473 DO STF. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA COMISSÃO DE ANISTIA. FUNÇÃO 
   MERAMENTE CONSULTIVA. NÃO VINCULAÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA. 
   PORTARIA GM3 N. 1.106/64. ATO DE EXCEÇÃO APENAS QUANTO AOS 
   MILITARES QUE INGRESSARAM ANTES DE SUA EDIÇÃO. RECURSO 
   IMPROVIDO.
1.	A anistia política é ato vinculado. Comprovados os 
   requisitos previstos na lei e no regulamento, é dever da 
   Administração declará-la. A ausência de qualquer desses 
   requisitos impede o reconhecimento desse direito. 
2.	Decorre do 
   poder de autotutela o dever das autoridades de revisar, de ofício,
   os atos administrativos irregulares que impliquem ônus ao Estado,
   como é o caso da declaração da condição de anistiado político 
   [Súmulas 346 e 473, STF]. Precedente: RMS n. 21.259, Relator o 
   Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 8.11.91
3.	Não há violação do 
   disposto no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99 
   quando o ato de anulação for praticado com fundamento no poder de 
   autotutela da Administração Pública.
4.	O parecer da Comissão de 
   Anistia consubstancia um dos requisitos da declaração de 
   anistiado político, sendo necessário o enquadramento do 
   requerente em uma das hipóteses do art. 2º da Lei n. 10.559/02. A 
   Comissão tem função meramente consultiva. O Ministro da Justiça 
   não está vinculado à manifestação do colegiado, nos termos do 
   disposto nos artigos 10 e 12 da Lei n. 10.559/02.
5.	A Portaria 
   do Ministério da Aeronáutica n. 1.104/1964 não consubstancia ato 
   de exceção em relação aos militares que não integravam os quadros 
   das Forças Armadas à época em que foi editada. Precedentes: RE n. 
   584.705, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 13.6.08; RMS n. 
   26.636, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 4.6.08; RMS n. 
   25.581, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 29.11.05 e RMS 
   n. 25.272, Relator o Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 
   21.10.05.
Recurso ordinário a que se nega provimento.